Tribunal: TCU
Processo: 016.144/2023-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de reversão de pensão militar em razão de o posto de referência para cálculo dos proventos do instituidor ter sido majorado por invalidez superveniente, após sua reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de reversão de pensão militar, agora objeto de pedido de reexame interposto por Flora Lúcia Botelho Cabral contra o Acórdão 10801/2023-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal a sua concessão em razão de o posto de referência para cálculo dos proventos do instituidor ter sido majorado em face de invalidez posterior à sua reforma, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento para tornar insubsistente o Acórdão 10801/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal o ato de reversão de pensão militar de Flora Lúcia Botelho Cabral, autorizando seu registro; 9.3. comunicar esta decisão à recorrente e ao Comando do Exército.